Tribunal: TJSP
Processo: 1016736-43.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Aquisição de veículo zero quilômetro que, pouco tempo depois, passou a sofrer panes elétricas, com a queima de fusível na caixa do vão do motor e retenção da chave no comutador de ignição. Reparos efetuados pela concessionária dentro do prazo legal. Prova pericial que demonstra que tais panes são inerentes às características do

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Aquisição de veículo zero quilômetro que, pouco tempo depois, passou a sofrer panes elétricas, com a queima de fusível na caixa do vão do motor e retenção da chave no comutador de ignição. Reparos efetuados pela concessionária dentro do prazo legal. Prova pericial que demonstra que tais panes são inerentes às características do projeto do veículo, que demanda aguardar alguns segundos antes de cada tentativa de partida, conforme explicitado no respectivo manual, cuidado que, se observado, impede a repetição do problema. Hipótese que não torna o bem impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, e tampouco lhe diminui o valor. Improcedência dos pedidos alternativos de restituição da quantia paga ou substituição do produto, que já se encontrava em condições de uso quando ajuizada a ação. Dano moral que também não restou caracterizado. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016736-43.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
R.VENANCIO MERCEARIA-ME, são apelados GWB DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS LTDA e FCT FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIR BRAIL LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/17
Apelante: R. Venâncio Mercearia ME
Apeladas: GWB Distribuidora de Veículos Ltda e outra
Comarca: São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.654
EMENTA
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais. Aquisição de veículo zero quilômetro que, pouco tempo
depois, passou a sofrer panes elétricas, com a queima de fusível na
caixa do vão do motor e retenção da chave no comutador de
ignição. Reparos efetuados pela concessionária dentro do prazo
legal. Prova pericial que demonstra que tais panes são inerentes às
características do projeto do veículo, que demanda aguardar
alguns segundos antes de cada tentativa de partida, conforme
explicitado no respectivo manual, cuidado que, se observado,
impede a repetição do problema. Hipótese que não torna o bem
impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, e
tampouco lhe diminui o valor. Improcedência dos pedidos
alternativos de restituição da quantia paga ou substituição do
produto, que já se encontrava em condições de uso quando
ajuizada a ação. Dano moral que também não restou caracterizado.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada
com reparação de danos morais, ajuizada por R. Venâncio Mercearia
ME contra GWB Distribuidora de Veículos Ltda e Fiat Chrysler
Automóveis Brasil Ltda, que a respeitável sentença de fls. 429/432,
cujo relatório se adota, julgou improcedente, condenando a autora ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, que foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da
causa.
Embargos de declaração interpostos pela autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/17
(fls. 434/440) foram rejeitados a fls. 441.
Apela a autora (fls. 443/470) sustentando, em
suma, que a prova pericial constatou que o veículo possui defeito de
fabricação, consistente na fragilidade do sistema de inibição de
partidas subsequentes em breve período, o que impossibilita o seu
uso normal, sendo cabível a condenação das rés à restituir o preço ou
promover a substituição do produto. Afirma que as diversas idas do
veículo à oficina para conserto decorreram de vício do produto, e não
de sua má utilização. Alega também que houve dano moral passível
de indenização. Pede, ao final, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 471/472).
Contrarrazões a fls. 476/488 e 489/499.
É o Relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada
com pedido indenizatório por dano moral, em razão de alegados
vícios no veículo zero quilômetro adquirido pelo autor, o qual passou
a apresentar panes elétricas constantes logo após a sua aquisição,
sendo que, na última delas, ocorrida em 26/11/2016, o bem foi levado
à concessionária, que informou o conserto, porém a autora afirma que
“perdeu a confiança em utilizar tal veículo pelo inúmeros dissabores que já passara,
não retirando do pátio o citado veículo, sendo que requereu a troca do veículo frente
ao vendedor que efetuou tal venda, essa foi negada” (cf. fls. 03).
O direito do consumidor de, alternativamente e à
sua escolha, exigir a substituição do produto, a restituição imediata da
quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, somente nasce
se descumprido pelos fornecedores o prazo máximo estabelecido no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/17
artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
No caso em apreço, o autor-apelante informou que
“o veículo ficou parado por cerca de mais 14 dias, informado pelo vendedor que foi
trocado o ABCM do veículo e alegou ter mal contato na caixa de fusível, o que em
tese haveria consertado informando que o veículo está com 2.300 km”.
Não houve, assim, descumprimento do dever de
reparar o bem no prazo legal.
E, realizada prova pericial, sobreveio aos autos o
laudo de fls. 299/341, no que o perito informa que “o veículo apresentou a
retenção da chave e queima do fusível do circuito correspondente, onde foi
executado a atualização dos softwares, o que resolveu o problema na lógica do
sistema digital do veículo” (cf. fls. 321).
Foi constatado também que o veículo, de fato, “tem
uma fragilidade no sistema de inibição de partidas subsequentes (partidas repetidas)
em breve período, a qual poderá causar a queima do fusível e consequente retenção
da chave”, razão pela qual o manual de uso traz, na parte denominada
“leitura obrigatória”, a informação “para girar na posição 'STOP' a cada
partida”, sendo que, na parte da “Partida do Motor - Procedimento
Iniciais”, traz a recomendação para que se aguarde o tempo de 10-15
segundos antes de cada tentativa de partida.
Concluiu o perito que:
“Conforme esquema elétrico acostado pelo fabricante aos autos, o
sistema do veículo tem um solenoide junto ao comutador (cilindro) de ignição,
controlado pela central do mudanças do câmbio automático, para evitar a retirada da
chave do comutador sem a alavanca do câmbio encontrar-se na posição 'P' - Parking.
Há evidências do veículo ter sofrido diversas intervenções nos algoritmos
das centrais eletrônicas, expostas nos relatórios de verificação do veículo (anexo 5)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/17
com indícios das causas apontadas nos boletins de serviços emitidos à rede
concessionárias autorizadas (anexo 4), referentes à retenção da chave no
comutador.
Durante os testes de partida, o veículo apresentou o inconveniente não
inibir partidas subsequentes do motor de arranque (virar a chave repetidamente), o
que causa sobre carga no circuito elétrico, o qual poderá queimar o fusível referente
ao circuito e queda de tensão, consequentemente a retenção da chave no comutador
de partida, ou também, chamado de cilindro de ignição” (fls. 319).
Assim sendo, correta a respeitável sentença
recorrida ao considerar que não se trata propriamente de um defeito
de fabricação do veículo, que o torne impróprio ou inadequado para o
consumo a que se destina, ou lhe diminua o valor, mas de uma
característica do modelo, que requer maior cuidado do usuário ao
seguir as recomendações do manual (girar a chave na posição “Stop”
e aguardar alguns segundos antes de cada tentativa de partida) para
evitar sobrecarga no circuito elétrico, que acaba por queimar o fusível
da caixa do vão do motor e, por consequência, travar a chave no
comutador de partida.
Tal inconveniente não se mostra suficiente para
ensejar a condenação das rés na restituição da quantia paga ou na
substituição do veículo, que não apresentava qualquer defeito por
ocasião da produção da prova pericial, estando apto para o fim a que
se destina, com os cuidados acima mencionados, referentes à
partida.
Neste cenário, os fatos alegados, embora tenham
causado aborrecimento ao autor, também não justificam a pretensão
indenizatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/17
Vale dizer, o mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba
a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem a ela se dirige.
Ou como ensina Rui Stoco:
"Significa dizer, em resumo, que o dano em si, porque imaterial, não
depende de prova ou de aferição do seu quantum. Mas o fato e os reflexos que
irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação, ou pelo
menos que esses reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção
segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio
subjetivo, seja com relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus
sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante." (Tratado de
Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5a Edição, pág. 1381/82).
O eminente Desembargador Walter Exner já
deixou assentado, com muita acuidade, que:
“Nesse sentido, a reparação dos danos morais somente se mostra
pertinente quando restar demonstrada a ocorrência de lesão a bem extrapatrimonial
contido nos direitos da personalidade (vida, integridade física, liberdade, honra,
nome, etc), ressalvadas as hipóteses de presunção, que não ocorre no caso em
comento.
Fazia-se necessária, portanto, a produção de prova inequívoca de fato
suficiente a ocasionar constrangimento ou aborrecimento relevante capazes de ferir a
honra das partes, não sendo suficientes as alegações de contratempos ou
aborrecimentos oriundos do descumprimento contratado.
Com efeito, a caracterização do dano moral indenizável exige a
comprovação do ato lesivo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o
dano, prestando-se a indenização para atenuar os sentimentos negativos da vítima e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7/17
ao mesmo tempo, para incutir no causador do dano maior diligência em suas
condutas futuras, a fim de não se descuidar dos direitos imateriais, também
merecedores de proteção.
E, assim, na espécie dos autos, não vislumbro a ocorrência de grave
transtorno, vergonha ou desgosto suportado pelos apelados, que fuja da normalidade
a ponto de ocasionar inquietação ou desequilíbrio em sua vida íntima, mas, ao
contrário, as circunstâncias do caso configuram apenas dissabores que não têm o
condão de ofender a moral de uma pessoa comum, porquanto são próprios das
relações em sociedade, máxime quando a parte indica, mas não comprova a
motivação do suposto dano extrapatrimonial" (Apelação Cível no
992.05.076331-7).
No caso concreto, a circunstância de se tratar de
problema em veículo zero quilômetro, por si só, não faz presumir a
ocorrência do dano moral, notadamente quando tal defeito não enseja
risco à segurança e integridade física do condutor ou passageiros.
Ademais, como bem ressaltou a ilustre juíza
sentenciante, “todas as vezes que o veículo foi encaminhado à concessionária
requerida os reparos necessários foram realizados sem ônus para a consumidora e
dentro do prazo legal” (cf. fls. 432).
A eminente Ministra Nancy Andrighi, com sua
costumeira acuidade, ao decidir questão sobre dano moral, deixou
consignado que:
“II Do dano moral
1 A apresentação do problema
É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto
jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento,
gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 8/17
consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua
reparação seria contra a própria moral, como se percebe na lição de Carlos Alberto
BITTAR:
A tese da reparabilidade dos danos morais demandou longa evolução,
tendo encontrado óbices diversos, traduzidos, em especial, na resistência de certa
parte da doutrina, que nela identificava simples fórmula de atribuição de preço à dor,
conhecida, na prática, como pretium doloris. Entendendo-a contrária à Moral, esses
autores acabaram cedendo, diante da segura reação da melhor doutrina (...)
(Reparação civil por danos morais. São Paulo: Saraiva, 4a ed., 2015, p. 75)
Como nos recorda Yussef Said CAHALI, ainda em meados do século XX,
o Supremo Tribunal Federal - que ainda detinha competência para fixar interpretação
de lei federal - afirmava não ser indenizável o valor afetivo exclusivo, em razão de
não ser possível valorá-lo em dinheiro:
Antigo acórdão do Supremo Tribunal Federal, interpretando o art. 1.537 do
anterior CC, considerou não ser indenizável o valor afetivo exclusivo:
'Nem sempre o dano moral é ressarcível, não somente por se não poder
dar-lhe valor econômico por se não poder apreciá-lo em dinheiro, como ainda porque
essa insuficiência dos nossos recursos abre a porta a especulações desonestas pelo
manto nobilíssimo de sentimentos afetivos; no entanto, no caso de ferimentos que
provoquem aleijões, no caso de valor afetivo, coexistir com o moral, nos casos de
ofensa à honra, à dignidade e à liberdade, se indeniza o valor moral'. (Dano Moral.
São Paulo: RT, 4a ed., 2011, p. 42)
Além disso, foi apenas no ano de 1992 - há menos de 25 anos, portanto -
que este Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 37, em cujo verbete se lê
que 'são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundas do
mesmo fato'. Colocada em perspectiva histórica, portanto, percebe-se a relativa
novidade que a reparabilidade integral dos danos morais se apresenta para os
julgadores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 9/17
Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à
consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas
judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação e deferimento de pedidos de
reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da
estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a 'imoralidade' das
indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e,
por que não dizer, dissimulação. Nas palavras do jurista:
Assim como já existiram carpideiras que choravam a dor dos que eram
incapazes de chorá-la, porque não a experimentavam, também nos tornamos
extremamente hábeis em nos fazermos carpideiras de nós mesmos, chorando, para
o espetáculo diante dos outros, a dor que em verdade não experimentamos. A
possibilidade, inclusive, de retiramos proveitos financeiros dessa nossa dor oculta,
fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente hábeis, quer como vítimas,
quer como advogados ou magistrados. (CALMON DE PASSOS. O imoral nas
indenizações por dano moral . In: Revista Magister de direito civil e processual civil.
Porto Alegre, v. 5, n. 26, p. 47 60, set./out., 2008)
Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos
morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme
nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate
passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia
na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação
jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana.
2 Definição dos danos morais
Ao tratar de danos em geral, a doutrina concebe a distinção de três
categorias distintas, a saber: 'a) são patrimoniais os prejuízos de ordem econômica
causados por violações a bens materiais ou imateriais de seu acervo; b) pessoais , os
danos relativos ao próprio ente em si, ou sem suas manifestações sociais, como, por
exemplo, as lesões ao corpo, ou a parte do corpo (componentes físicos), ou ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10/17
psiquismo (componentes intrínsecos da personalidade), como a liberdade, a imagem,
a intimidade; c) morais , o relativos a atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa
como ente sociais, ou seja, integrada à sociedade, vale dizer, dos elementos que a
individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação e as
manifestações do intelecto'. (BITTAR, Op.cit., p. 35)
Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos
da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade,
estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras
palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade.
Na lição de Carlos Alberto BITTAR, os danos morais afligem os aspectos
mais íntimos da personalidade humana e também aqueles de valoração social do
indivíduo, em consonância com Aristóteles que, já na antiguidade grega, entendia o
homem como animal político (zoon politikón), conforme abaixo:
Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade,
ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador,
havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da
personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal, na autoestima),
ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou
da consideração social, na estima social). (Op. cit., p. 45)
3 Fundamentos de proteção
Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral.
Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do
lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo
lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e,
assim, demandam a devida reparação. Mesmo do ponto de vista filosófico, podem-se
encontrar fundamentos para a preocupação do direito com a reparação a danos
morais, conforme se verifica em Axel HONNETH:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11/17
(...) o sujeito que se envergonha de si mesmo na experiência do rechaço
de sua ação, sabe-se como alguém de valor social menor do que havia suposto
previamente; considerando-se de uma perspectiva psicanalítica, isso significa que a
violação de uma norma moral, refreando a ação, não atinge aqui negativamente o
superego, mas sim os ideais de ego de um sujeito” (Luta por reconhecimento. São
Paulo: Editora 34, 2003, p. 223).
Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais
tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os
fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1o, III, da
Constituição.
No plano infraconstitucional, tem-se que a edição do atual Código Civil
tratou adequadamente a questão, em verdadeiro avanço à codificação anterior. No
CC/02, o art. 186 exerce a função de cláusula geral de responsabilidade civil, com
previsão expressa do dano moral, afastando qualquer dúvida que poderia haver entre
nós.
4 O Núcleo Central
Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar
preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a
ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a
obrigação de indenizar. Tal alerta é importante para se alertar que 'nem todo atentado
a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral' (BITTAR,
Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de
uma determinada situação. Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer
situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da
dignidade da pessoa humana, como afirma a doutrina:
Mas, de conformidade com a sede da lesão, há situações danosas que se
apresentam em nível meramente patrimonial, não produzindo efeito negativo algum
na personalidade do lesado, seja pelo conformismo, às vezes natural, seja pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 12/17
menor intensidade lesiva da ação ou do ato, seja, enfim, por fator outro qualquer
relacionado, ou não, com o interessado, como anotamos. Há outras em que a
intensidade dos efeitos se mostra diversa, em função de circunstâncias pessoais,
naturais ou ocasionais, provocando reações diferentes nos lesados. Há, por fim,
hipóteses em que se afeta a própria personalidade do lesado sob aspectos
diferentes. Ora, é exatamente quando se ferem os componentes da subjetividade e
da consideração pessoal e social do titular de direitos que os danos se apresentam
como morais. (BITTAR, Op. cit., p. 61)
Concordamos, assim, com a posição de CALMON DE PASSOS, segundo
a qual o elemento central da ideia de danos morais é a existência de perda, prejuízo
ou desfalque 'naquela dimensão do existir especificamente humano, todo ele
constituído do sentido e da significação que emprestamos ao nosso agir, algo que se
situa não nas coisas nem na materialidade de nosso corpo, porém na dimensão de
nossa subjetividade'.
Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma
constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no
princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, III, da CF. Dessa forma,
se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua
configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou
frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma
verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar
sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do
indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Em outras palavras, o simples
inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a
dignidade humana.
5 A prova do dano moral: a sensibilidade do julgador
Na doutrina, a reparabilidade dos danos morais exsurge no plano jurídico
a partir da simples violação (ex facto), i.e., existente o evento danoso, surge a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 13/17
necessidade de reparação, observados os pressupostos da responsabilidade civil em
geral. Uma consequência do afirmado acima seria a prescindibilidade da prova de
dano em concreto à subjetividade do indivíduo que pleiteia a indenização, in verbis:
Na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais,
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por
força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito.
Dessa ponderação, emergem duas consequências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: uma é a dispensa da análise da subjetividade do
agente; outra a desnecessidade de prova de prejuízo em concreto. (BITTAR, Op. cit.,
p. 199).
De fato, em diversas circunstâncias, não é realizável a demonstração de
prejuízo moral, bastando a simples causação do ato violador e, nesse sentido, fala-se
em damnun in re ipsa. Carlos Alberto BITTAR, inclusive, afirma se tratar de uma
presunção absoluta da ocorrência do dano, não havendo motivo para se cogitar em
prova de dano moral, como é possível perceber abaixo:
Ora, trata-se de presunção absoluta, ou iuris et de iure, como qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em concreto. Com efeito, corolário da orientação
traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano moral. Não
cabe ao lesado, pois, fazer demonstração de que sofre, realmente, o dano moral
alegado. (BITTAR, Op. cit., p. 201)
Trata-se de uma questão altamente controvertida quando se lida com a
questão dos danos morais. Neste ponto, insurge-se novamente CALMON DE
PASSOS (Op. cit.):
Em que pesem essas peculiaridades, tenho para mim que se deve afirmar
como necessário, para serem atendidos, uns e outros, os critérios fundamentadores
da liquidação dos danos materiais - devem ser precisamente provados, repelindo-se,
tanto como critério para certificação de sua existência quanto para sua estimativa, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 14/17
juízo de valor que a vítima faz de si mesma, cingindo-nos rigorosamente a padrões
socialmente institucionalizados, o que assegura o mínimo de objetividade exigido de
toda e qualquer aplicação do direito ao caso concreto.
Essa dificuldade em realizar a prova do prejuízo moral - que realmente
existe - acaba por se transformar na porta de entrada de muitos dos abusos e
excessos que cumpre combater com rigor, para o resgate da dignidade do próprio
instituto. Em outra perspectiva, a dificuldade de se provar a dor oculta transforma as
partes em atores de um espetáculo para demonstrar a dor que não se sente ou, diga-
se ainda, para apresentar aquela dor que, além de não se sentir, é incapaz de
configurar dano moral.
No fundo, ao analisar a doutrina e a jurisprudência, o que se percebe não
é a operação de uma presunção iure et de iure propriamente dita na configuração das
situações de dano moral, mas a substituição da prova de prejuízo moral - em muitas
situações, incabível - pela sensibilidade ético-social do julgador.
Em realidade, é isso que quer dizer BITTAR ao afirmar que o dano moral
'constitui fenômeno perceptível por qualquer homem normal' ou que há 'fatos
sabidamente hábeis a produzir danos de ordem moral, que à sensibilidade do juiz se
evidenciam' (Op.cit. , p. 199 e 201).
À falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em
sociedade, deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum,
nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio.
Imbuído dessa sensibilidade, deverá questionar e refletir sobre a existência de grave
lesão ou atentado à dignidade da pessoa humana que pleiteia reparação.
Na lição de CAHALI, apenas com a moderação do julgador será possível
obter a devida pacificação social, principal objetivo quando um conflito é posto sob o
escrutínio do Poder Judiciário, conforme percebemos nas palavras do mencionado
jurista:
Nesse sentido, afirma-se que o Poder Judiciário deve sempre buscar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 15/17
paz social, mediante a composição das lides, considerando relevante situações que,
no plano fático, assumam proporções capazes de justificar o reconhecimento da
reponsabilidade civil por dano moral e sua consequente reparação. Nesse sentido, o
dano moral somente ingressará no mundo jurídico, gerando a subsequente obrigação
de indenizar, quando houve alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito
personalíssimo. Assim, inexiste dano moral ressarcível quando o suporte fático não
possui virtualidade para lesionar sentimento ou causar dor e padecimento íntimo. Não
configura dano moral mero dissabor, desconforto ou contratempo a que estão
sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas. (CAHALI, Op. cit., p.
52).
Pode-se acrescentar, ainda, que dissabores, desconfortos e frustações de
expectativas fazem parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais complexas
e multifacetadas, com renovadas ansiedades e desejos, e por isso não se pode
aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure
dano moral.
Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu de
maneira acertada para permitir que se observasse o fato concreto e suas
circunstâncias para a configuração de danos morais nas hipóteses de inscrição
indevida de consumidor em cadastros de proteção ao crédito, quando houvesse
inscrição prévia legítima, consubstanciada na Súmula 385/STJ e no julgamento do
REsp 1.083.291/RS (Segunda Seção, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009), em
cuja emente se encontra o seguinte:
-O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que “a ausência de
prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação
por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada.” (Recurso Especiais em Processos Repetitivos nos 1.061.134/RS e
1.062.336/RS) Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16/17
no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema.
Nessas oportunidades, esta Corte nada mais fez que afastar o caráter
absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis, ao entender que
nem toda inscrição indevida em cadastro proteção ao crédito acarreta dano por si
próprio (damnun in re ipsa). Portanto, seguindo essa tendência, esta Corte deve, sim,
voltar sua atenção a esse instituto a fim de lhe conferir contornos mais razoáveis e
justos.
6 Dano moral nas relações de consumo
Por falar em sociedades complexas, as relações de consumo que se
reinventam diuturnamente apresentam óbvios desafios quando se trata de
responsabilização pela ocorrência de danos morais. Nesse ponto, adiantou-se o
legislador a prever expressamente no art. 6o, VI, CDC, como um direito do
consumidor, a 'efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos'.
Nessas circunstâncias, portanto, há que se verificar se o bem ou serviço
defeituoso ou inadequadamente fornecido tem a aptidão de causar sofrimento, dor,
perturbações emocionais e psíquicas, constrangimentos, angústia, desconforto
espiritual ensejadores de danos morais. Novamente, tem-se aqui uma nova investida
do que se chamou acima de 'vulgarização' do dano moral, constituído de pedidos
imoderados de consumidores relacionados a supostos danos indenizáveis.
Maiores preocupações deve o julgador haver quando se pleiteia danos
morais no âmbito de uma relação de consumo, pois - repita-se - não é qualquer fato
do produto e não é qualquer inadimplemento contratual que enseja a indenização de
danos morais, como pode-se perceber na doutrina:
Assim, pondera Ramón Daniel Pizarro que, para a reparação do dano
moral derivado da não prestação do serviço prometido, deve haver uma minoração
da subjetividade do consumidor de certa relevância, ponderável em razão das
circunstâncias da pessoa, tempo e lugar. Nesse sentido considera-se que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016736-43.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17/17
ressarcimento do dano moral não cobre qualquer inquietude ou perturbação do ânimo
originado pela carência provisória de um bem material, como é a falta da prestação
de um serviço. (CAHALI, Op. cit., p. 497).” (STJ - REsp no 1.426.710-RS, 3a
Turma, julgado em 25/10/2016).
Assim, não restando caracterizada ofensa que
extrapole os limites das situações corriqueiramente esperadas, de
rigor a manutenção da respeitável sentença nos seus bem lançados
fundamentos.
E, considerando o trabalho adicional realizado em
grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 17% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR